Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Superveniência de execução de pena restritiva de direitos. Compatibilidade.
Sobrevindo nova execução de pena restritiva de direitos em desfavor de apenado por pena privativa de liberdade anterior, não se deve estipular a pena de prestação de serviços à comunidade, ciente da impossibilidade de resgate simultâneo – tanto que no mesmo ato reconverteu-a em privativa de liberdade para unificar as penas. Necessário que, antes, avalie se é possível convertê-la em outra pena restritiva de direitos compatível com a pena corporal anterior. Agravo provido em parte.